Tribunal: TJBA
Processo: 8041197-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041197-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA DO CONTRATO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO IGUAL AO JUNTADO NA PEÇA INICIAL. FRAUDE NÃO VERIFICADA.

Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8041197-43.2021.8.05.0001, em que é apelante EVANDRO SOUZA BARRETO e em que é apelado BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E OUTROS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça